Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600813-40.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
Órgão julgador: RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
25/02/2021
Número: 0600813-40.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600813-40.2020.6.16.0028
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600813-40.2020.6.16.0028
que, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na
presente representação, entretanto, somente em face do representado Mario Felippe Rodrigues,
confirmou a liminar antes deferida, a fim de que o candidato a vereador se abstenha de utilizar-se
do álcool em gel como propaganda eleitoral, sob pena de multa cominatória por cada reincidência
no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). (Representação Eleitoral C/C Pedido De Liminar ajuizada
pela Coligação Chegou A Hora em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, Paulo Sergio Vital e
Mario Felipe Rodrigues, alegando, em síntese, que no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 11
horas da manhã, em frente ao estabelecimento comercial Pernambucanas, houve a distribuição de
santinhos e brindes como álcool gel aos eleitores em geral que ali estavam transitando. Conforme
já sabido, a confecção/distribuição do material exposto, é ilícita, por se tratar de brinde, conduta
vedada pelo art. 39, §6º da Lei 9.504/97, e desrespeita o que reza a legislação sobre a matéria de
propaganda autorizada/regular, bem como, pode incorrer em captação ilícita de sufrágio, previsto
no art.41-A da referida Lei. Quanto ao conhecimento e autoria da propaganda irregular, é
presumida que os representados detinham prévio conhecimento sobre o fato relatado, sendo estes
os responsáveis pela entrega do material de campanha irregular, uma vez que consta o número do
CNPJ do candidato ao cargo de Prefeito Sebastião Ferreira Martins Junior, e com relação ao
candidato ao cargo da proporcional não houve nenhum gasto de campanha até a presente data,
segundo a prestação parcial de contas, de modo que a produção dos referidos brindes foi de
inteira responsabilidade do representado Sebastião Ferreira Martins Junior.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARIO FELIPPE RODRIGUES VEREADOR
(RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIO FELIPPE RODRIGUES (RECORRIDO)
TARCISIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
366
23/02/2021 20:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.228
RECURSO ELEITORAL 0600813-40.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
- OAB/PR0102465
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS /
40-PSB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARIO FELIPPE RODRIGUES VEREADOR
- OAB/PR0086043
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIO FELIPPE RODRIGUES
- OAB/PR0086043
ADVOGADO: TARCISIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 25458366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/02/2021 20:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022314160823100000024697142
Número do documento: 21022314160823100000024697142

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO BRINDES.
PODER
DE
POLÍCIA.
SANÇÃO
PECUNIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.
1. A distribuição de frascos de álcool em
gel contendo adesivo de propaganda
eleitoral, mormente no contexto de
pandemia de COVID-19 configura a
distribuição de brinde, o que é vedado
pela lei.
2. Não há previsão legal de imposição de
multa eleitoral à referida conduta, sendo
suficiente o exercício do poder de polícia
com imposição de astreintes.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "Chegou a Hora"
em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, Paulo Sérgio Vital, Coligação "Eu Amo
Apucarana" e Mario Felippe Rodrigues, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular.
Por sentença (id. 17750916), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a
representação somente em face de Mario Felippe Rodrigues para determinar a abstenção de
utilizar-se de álcool em gel como propaganda eleitoral sob pena de multa cominatória por
reincidência no importe de R$ 2.000,00.
Inconformada, a representante recorreu (id. 17751266) pugnando pela reforma da
sentença para que os demais representados sejam condenados nos termos da sentença, bem
como pela aplicação de sanção pecuniária prevista no art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97.
Contrarrazões (id. 17751616 e 17751716), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 20993866).
Num. 25458366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/02/2021 20:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022314160823100000024697142
Número do documento: 21022314160823100000024697142

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 02/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 03/11/2020.
Intimado via mural eletrônico em 04/11/2020, os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 05/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Afirma o recorrente que no dia 24/10/2020, por volta das 11h00, defronte ao
estabelecimento comercial Pernambucanas em Apucarana houve a distribuição de santinhos e
brindes consistentes em frasco de álcool gel aos eleitores.
O juízo de primeiro grau reconheceu que houve a distribuição de brindes,
entretanto, julgou a representação procedente apenas em face do representado Mario Felippe
Rodrigues determinando a abstenção de utilizar-se do álcool em gel como propaganda eleitoral
sob pena de multa cominatória por cada reincidência no importe de R$ 2.000,00. Consignou,
entretanto, que não há previsão legal de imposição de sanção pecuniária.
O recorrente, em sede recursal, pugna pela condenação de todos os
representados na vedação de distribuição de frascos de álcool em gel aos eleitores e a
imposição da multa prevista no art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97.
Há que se reconhecer, em princípio, a perda do objeto com relação ao primeiro pedido
veiculado. Com a superveniência do pleito esvazia-se quaisquer objetivos de se vedar a distribuição de
brinde como forma de propaganda eleitoral uma vez que já encerrada. Assim, remanesce apenas o pedido
de imposição de sanção pecuniária o qual, todavia, não comporta acolhimento.
O art. 39, § 6º da Lei das Eleições veda a confecção, utilização e distribuição de brindes na
campanha eleitoral. Evidentemente, a distribuição de frascos de álcool em gel aos eleitores, mormente no
contexto de pandemia vivenciado, representa vantagem ao eleitor e, portanto, é vedada no período
eleitoral.
Entretanto, não há previsão legal de imposição de sanção pecuniária para a referida
conduta, enquadrando-se dentre aquelas que podem sofrer restrição pelo exercício do poder de polícia do
juízo eleitoral e, eventualmente, ser apurada em âmbito próprio atrelada à captação ilícita de sufrágio.
Num. 25458366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/02/2021 20:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022314160823100000024697142
Número do documento: 21022314160823100000024697142

É cediço que o dispositivo invocado pelo recorrente como fundamento para aplicação de
multa - art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97 - não é aplicável ao fato apurado no caso concreto. Reza que:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste artigo sujeita
o
caput
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais).
À toda evidência o legislador incluiu esta previsão legal com o intuito de coibir a
degradação de bens públicos pela aplicação de pichação, tinta e artefatos afixados em tais
bens, não se confundindo com o dispositivo que veda a distribuição de brindes. Assim,
tratando-se de norma que impõe restrição ao direito dos candidatos e que aplica sanção em
caso de descumprimento sua interpretação deve ser restritiva, não se possibilitando sua
extensão para alcançar a conduta narrada no contexto fático dos presentes autos.
Portanto, considerando que o poder de polícia exercido em primeiro grau foi
eficaz para impedir a continuidade da conduta irregular, tanto que o próprio juízo sentenciante
reconheceu que não houve descumprimento à ordem proibitiva, e inexistindo previsão legal de
imposição de sanção pecuniária, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600813-40.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV -
Advogados do RECORRENTE: TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700, LUIGI PENITENTE FERREIRA -
PR0090820, ANDERSON VARGAS - PR0102465, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, STEPHANE
Num. 25458366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/02/2021 20:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022314160823100000024697142
Número do documento: 21022314160823100000024697142

RECCO MOTA - PR0094651 - RECORRIDO: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD
/ 90-PROS / 40-PSB - RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO - RECORRIDO: SEBASTIAO
FERREIRA MARTINS JUNIOR - RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL - Advogados dos RECORRIDOS:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: ELEICAO
2020 MARIO FELIPPE RODRIGUES VEREADOR - RECORRIDO: MARIO FELIPPE RODRIGUES - Advogado dos
RECORRIDOS: TARCISIO DE OLIVEIRA - PR0086043.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.
Num. 25458366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/02/2021 20:58:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022314160823100000024697142
Número do documento: 21022314160823100000024697142